Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700457-14.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERICO WOITSCHACH JUAREZ AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XII D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Federico Woitschach Juarez (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0758400-20.2025.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de FUNDO DE INVENSTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 258458727 dos autos originais): “Trata-se de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Pedidos de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, acompanhada de Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por FEDERICO WOITSCHACH JUAREZ em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XII. A causa foi distribuída sob o número 0758400-20.2025.8.07.0001, com valor de R$ 61.804,31. O autor, qualificado como estrangeiro, casado e autônomo, residente no Guará II/DF, busca a revisão de um contrato de cédula de crédito bancário celebrado em 11 de novembro de 2024, no valor líquido de R$ 28.904,91, garantido por alienação fiduciária do veículo Hyundai HB20X. Na petição inicial (ID 255270866), protocolada em 30/10/2025, a parte autora pleiteou, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a designação de audiência de conciliação e a adesão ao regime do Juízo 100% Digital. No mérito, alegou que o contrato apresentava onerosidade excessiva e taxas abusivas, como Tarifa de Cadastro e Tarifa de Registro, totalizando R$ 3.760,32, além de juros remuneratórios anuais de 148,61% e mensais de 7,88%, o que estaria acima da taxa média de mercado de 6,31% ao mês e 108,39% ao ano à época. Requereu, em sede de tutela de urgência, a manutenção da posse do veículo, utilizado como instrumento de trabalho, a suspensão da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e a aplicação de multa diária. Inicialmente, o feito foi submetido à análise preliminar de competência (Decisão ID 255281244, disponibilizada em 31/10/2025). O Juízo anterior verificou a ausência de cláusula de eleição de foro no contrato não juntado e, considerando o domicílio do consumidor/autor no Guará/DF, declinou da competência sob o fundamento de "Juízo Aleatório" e abuso processual, citando o Artigo 63, § 5o, do CPC (incluído pela Lei no 14.879/2024), e jurisprudência doutrinária sobre a Tragédia dos Comuns e o princípio da eficiência. Os autos foram, então, remetidos à Vara Cível do Guará. Em seguida, o Juízo da Vara Cível do Guará proferiu Decisão (ID 255380379, disponibilizada em 31/10/2025), em que determinou à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que juntasse documentos comprobatórios de sua renda e despesas (incluindo faturas de cartão de crédito, contracheques, extratos bancários dos últimos dois meses e a última declaração de Imposto de Renda) para análise do pedido de justiça gratuita, sob pena de indeferimento do benefício. Também foi determinada a emenda da inicial para juntar o contrato objeto da revisão, indicando concretamente as cláusulas e o valor que o autor entendia como devido. Em cumprimento, a parte autora protocolou petição interlocutória (ID 258228482), em 27/11/2025, juntando o Contrato de Financiamento (ID 258228484) e diversos documentos, incluindo contracheques (ID 258228486), comprovantes de despesas com IPTU (ID 258228487), despesas fixas de aluguel (ID 258228488), condomínio (ID 258228490) e internet (ID 258228491). Na referida petição, o requerente reafirmou a condição de grave dificuldade financeira e indicou como valor incontroverso da parcela R$ 2.732,04. FUNDAMENTAÇÃO O pleito de gratuidade de justiça deve ser submetido à análise detalhada dos elementos de prova carreados aos autos, em observância ao comando constitucional que exige a comprovação da insuficiência de recursos (Constituição Federal, Artigo 5o, inciso LXXIV) e ao disposto no Código de Processo Civil, que atribui ao magistrado o poder de indeferir o pedido quando houver elementos que desmintam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, Artigo 99, § 2o). O dever do magistrado de exercer assídua fiscalização sobre a cobrança de custas e emolumentos, conforme prevê a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN, Artigo 35, inciso VII), impõe que a análise dos indícios de capacidade financeira não se restrinja à mera declaração do interessado. No caso presente, o autor, qualificado como Coordenador, apresentou documentos que, em uma leitura objetiva, revelam capacidade econômica incompatível com a miserabilidade jurídica apta a justificar a isenção total das custas processuais, cujo valor da causa totaliza R$ 61.804,31. Conforme os contracheques anexados (ID 258228486), o rendimento líquido mensal do autor se mantém em patamares substanciais: em agosto de 2025, o valor líquido foi de R$ 6.908,73; em setembro de 2025, R$ 6.430,06; e em outubro de 2025, R$ 6.256,81. Tais valores representam uma renda disponível expressiva. A parte autora buscou demonstrar o comprometimento de sua renda por meio da juntada de comprovantes de despesas fixas mensais. Entre as despesas apresentadas, destacam-se: o aluguel, que corresponde a R$ 4.000,00 mensais (conforme comprovantes de transferência de agosto, setembro e outubro de 2025 - ID 258228488 e documentos correlatos); o condomínio, com valores oscilantes, mas próximos a R$ 1.100,00 (como R$ 1.103,23 em agosto e R$ 1.081,90 em setembro de 2025, conforme ID 258228490 e comprovantes); a despesa com IPTU, com parcelas mensais de R$ 195,34 (ID 258228487 e comprovantes); e o serviço de internet, no valor de aproximadamente R$ 115,00 mensais (ID 258228491 e comprovantes). Mesmo após a dedução dessas despesas fixas de natureza básica, que somam aproximadamente R$ 5.410,34, o autor ainda retém uma margem de renda líquida que, em qualquer dos meses comprovados, excede R$ 800,00 (considerando o menor salário líquido de R$ 6.256,81 em outubro de 2025). A existência de uma renda líquida remanescente neste patamar demonstra que a insuficiência de recursos alegada na declaração (ID 255270869) não se sustenta diante dos elementos fáticos e documentais efetivamente apresentados (ID 258228486, ID 258228487, ID 258228488, ID 258228490, ID 258228491). A alegação de que a renda líquida está "significativamente reduzida" não se coaduna com os rendimentos brutos elevados e o saldo líquido demonstrado, que é plenamente capaz de suportar o pagamento das custas processuais, sem comprometer o sustento familiar em um nível que caracterize a hipossuficiência legal. O receio de eventual sucumbência e a necessidade de preservar o orçamento para despesas de vida não são elementos suficientes para a concessão da gratuidade, que é destinada aos legalmente pobres. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Indefiro também, desde já, qualquer pedido de parcelamento ou pagamento ao final, porque os documentos juntados provam que a parte tem condições de pagar as custas desde já e o Código de Processo Civil, no art. 82, determina que o pagamento deve ser adiantado. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial". Em suas razões recursais (ID 80048196), alega que a decisão agravada desconsiderou provas documentais que demonstram sua hipossuficiência financeira. Sustenta que, desde a exordial, requereu a gratuidade, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda e documentos financeiros. Argumenta que os contracheques e comprovantes de despesas fixas evidenciam rotina de subsistência, com renda líquida média de R$ 6.530,00 e despesas essenciais que totalizam cerca de R$ 5.410,00, restando saldo residual aproximado de R$ 1.100,00, insuficiente para custear as despesas processuais sem comprometer o mínimo existencial. Defende que o juízo a quo indeferiu o benefício sob o argumento de que o financiamento de veículo usado, com mais de dez anos de uso, seria sinal exterior de riqueza, premissa que considera equivocada, pois o financiamento indica limitação de recursos. Aduz que a decisão violou o dever de fundamentação qualificada (art. 93, IX, CF e art. 489, § 1o, CPC), ignorando prova robusta da vulnerabilidade financeira. Afirma que seu rendimento líquido (R$ 6.908,73) está abaixo do parâmetro objetivo de cinco salários mínimos (R$ 8.105,00), adotado pela Defensoria Pública do DF, e que a análise deve considerar o comprometimento da renda com despesas essenciais, não exigindo estado de miserabilidade. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para deferir imediatamente a gratuidade ao agravante, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder definitivamente o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; c) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Desse modo, é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça exclusivamente em critério objetivo, sendo necessário analisar as circunstâncias individualizadas da parte solicitante. No caso em comento, verifico que o agravante comprovou exercer a função de coordenador de contas, percebendo remuneração líquida no valor de R$ 6.908,73, conforme documento de ID 80048200. Além disso, restou demonstrado que o agravante possui despesas relevantes, notadamente com o pagamento de aluguel, além de outros gastos pessoais essenciais. Nesse contexto, verifica-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Soma-se a isso o fato de que as despesas mensais, especialmente aquelas relativas à moradia, comprometem significativamente sua capacidade financeira. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora